Tribunal: CARF
Processo: 13601.000019/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.000019/2008-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.885 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COMAU DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência para determinar que a unidade preparadora analise a documentação
apresentada e quantifique o crédito solicitado. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF,
a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez não votou nesse
julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro João Maurício Vital na reunião
anterior.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Leticia
Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório

Trata-se de Requerimento de Restituição de Valores Indevidos feito pela empresa
acima qualificada referente às competências 01/2003 a 13/2003, formalizado em 09/01/2008. O
requerimento do contribuinte foi totalmente indeferido por meio do Despacho Decisório n°
1.385/2009 - DRF/Contagem, fls. 228/241, em razão da não apresentação de documentos
necessários e indispensáveis à análise.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13601.000019/2008-94
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000019/2008-94

O indeferimento, segundo as Autoridades fiscais, amparou -se no art. 225, I e III,
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e na Instrução
Normativa INSS/DC n° 67/02.
Cientificado do Despacho Decisório em 09/10/2009, fls. 242, o contribuinte
apresentou, em 06/11/2009, fls. 245/249, manifestação de inconformidade. As folhas de
pagamento foram apresentadas em mídia. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Contagem, em 20/11/2009, por meio do despacho de fls. 275, encaminhou o presente pedido de
restituição à DRJ/BHEMG para análise da manifestação de inconformidade.

Em 18/02/2010, o processo sob análise foi baixado em diligência para que o órgão
preparador intimasse o sujeito passivo para que juntasse aos autos, haja vista a constatação de
irregularidades na sua constituição, diversos documentos. A Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Contagem lavrou o Termo de Intimação n° 095/2010, fls. 279.

Em 26/03/2010, o sujeito passivo juntou os documentos solicitados, fls. 280/293,
saneando as irregularidades apontadas.

Em 01/04/2010 o pedido de restituição foi reencaminhado à DRJ BH, a qual
analisou a manifestação de inconformidade tempestiva. Entende a DRJ que:

=> quanto ao argumento do Contribuinte de que não se encontra no processo
nenhuma intimação a ele endereçada para a apresentação de documentos indispensáveis à análise
do pedido de restituição, assiste razão posto que não se constata no corpo dos autos nenhuma
intimação dirigida à sociedade empresária quando da análise do processo de restituição.

No entanto, o ato normativo vigente à época do protocolo do Requerimento de
Restituição de Valores Indevidos, Instrução Normativa MPS/SRP n° 3/2005, demonstrava
claramente quais eram os documentos necessários à sua instrução. Ademais, ao ter tomado
ciência do Despacho Decisório n° 1.385, de 30/09/2009, onde se expuseram os motivos de fato e
direito do indeferimento do requerimento de restituição de valores indevidos, ao contribuinte foi
aberto o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido, bem como juntar as provas que possuísse e estivessem relacionadas ao
pleito do seu direito.

Vê-se, pois, que o prazo previsto no art. 15 do Decreto n° 70.235/72 é superior ao
disposto no parágrafo único do art. 226 da IN MPS/SRP n° 3/2005. A ausência de intimação,
portanto, não lhe trouxe prejuízo.

A concessão do prazo em comento restituiu ao contribuinte o seu direito de sanear
o processo.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000019/2008-94

Juntou ao pedido de restituição, via fls. 250/260, os seguintes documentos: a)
Guias da Previdência Social — GPS da competência 12/2003; b) Folha de pagamento ano 2003,
em mídia CD-R. Protestou pela juntada posterior de documentos quanto às GPS da competência
13/2003, haja vista que reconheceu o equívoco de ter recolhido os valores de tal mês na GPS da
competência 12/2003.
Em relação aos documentos apresentados, tem-se a esclarecer que não são
suficientes a demonstrar que o contribuinte pagou tributo indevido ou maior do que o devido.
Explique-se. Vê-se que as mencionadas GPS, fls. 250/258, referem-se à competência 12/2003, e
até a data do presente julgamento o requerente não conseguiu provar de forma inequívoca que
tais recolhimentos vinculam-se à competência 13/2003.

Passados sete anos, a recorrente admite sua dificuldade em por à disposição das
Autoridades Fiscais todos os documentos indispensáveis a 1análise do pedido de restituição, o
que demonstra que não é a ausência de prazo fornecido pelas Autoridades Fiscais o motivo pelo
qual não se produziu a prova necessária à comprovação do direito. Nesse contexto, não há que se
postular pela afronta ao direito de defesa, ao devido processo legal e por nulidade da decisão
recorrida.

O processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da concentração das
provas na manifestação de inconformidade ou impugnação, ou seja, uma vez que não há a
previsão para a realização de audiência de instrução, como ocorre no âmbito do processo civil, as
provas e as alegações pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na sua peça
de resistência, salvo exceções que não se aplicam ao caso.

Destarte, não cabe à autoridade julgadora deferir pela juntada posterior de provas,
pois as mesmas deveriam ter sido apresentadas com a manifestação de inconformidade, a não ser
que o contribuinte demonstrasse a ocorrência de alguma das situações de exceção.

Ainda se reportando às GPS da competência 13/2003, parece que o contribuinte
não entendeu a razão pela qual as Autoridades Fiscais indeferiram o pleito.

O próprio contribuinte afirmou que em relação à competência 13/2003,
estabelecimento 02.693.750/0004-64, o valor recolhido (R$85.473,11) era composto pela soma
dos valores contidos em GPS (R$56.822,18) e valores decorrentes de compensação de saldo de
INSS de meses anteriores (R$28.650,93). O mesmo procedimento foi adotado para os
estabelecimentos
02.693.750/0009-79,
02.693.750/0011-93,
02.693.750/0014-36,
02.693.750/0017-89,
02.693.750/0019-40,
02.693.750/0020-84,
02.693.750/0021-65
e
02.693.750/0029-12. É o que se lê da anotação empreendida pelo contribuinte no campo
"justificativa do pedido', fls. 10, 39, 54, 58, 73, 78, 81, 84 e 88.

Ora, o que as Autoridades Fiscais exigiram é que o contribuinte demonstrasse o
recolhimento dos valores compensados e não se ativesse a juntar aos autos, apenas, as GPS da
competência 13/2003, o que até o presente momento não o fez. Os valores informados pelo
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000019/2008-94

contribuinte para a competência 13/2003 a título de pagamento, conforme aposto no RRVI,
isoladamente, mostram que o valor recolhido é igual ao valor das contribuições sociais
previdenciárias devidas, conforme se depreende da tabela da decisão da DRJ.

Em que pese todas as oportunidades oferecidas ao contribuinte, constata-se a
dificuldade do mesmo em comprovar, por meio de provas hábeis e idôneas, os valores
decorrentes de compensação de saldo de INSS de meses anteriores. Em resumo, até o presente
momento, resta demonstrado que o contribuinte não conseguiu comprovar para a competência
13/2003, qualquer que seja o estabelecimento, que as contribuições sociais previdenciárias foram
pagas ou recolhidas indevidamente ou maior que o devido.

No que se refere às folhas de pagamento, as mesmas foram apresentadas em CD
Rom. Nesta mídia visualizam-se, por competência, folhas de pagamentos distintas, uma,
contemplando autônomos; outra; os demais segurados.

Na elaboração das folhas de pagamento, referente às competências 01/2003 a
13/2003, o contribuinte não se orientou pelo disposto no inciso I do art. 32 da Lei n° 8.212/91. A
título de exemplo, imprimiu-se e juntou-se aos autos o resumo geral da folha de pagamento
referente à competência 01/2003, fís. 295/299. A ausência da discriminação das parcelas em
integrantes e não integrantes da remuneração impede que as Autoridades Fiscais apurem,
consoante as balizas da legislação previdenciária, em especial aquelas transcritas no art. 28 da
Lei n° 8.212/91, o salário de contribuição que deverá ser utilizado para o cálculo das
contribuições sociais previdenciárias devidas e, por corolário, a comparação do tributo devido
com os valores efetivamente recolhidos aos cofres públicos.

Cabe esclarecer que a infração ao preceito contido no art. 32, I, da Lei n°
8.212/91, combinado com o art. 225, I, § 9% do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, já seria razão suficiente para que as Autoridades Fiscais lavrassem
Auto de Infração pelo descumprimento de obrigação acessória.

As obrigações acessórias são previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, de maneira a que a apuração e verificação da obrigação principal sejam
realizadas pela Administração Tributária com o auxílio do sujeito passivo. Em complemento,
deve-se ressaltar que não há nos autos nenhum documento que demonstre o cálculo das
contribuições sociais previdenciárias devidas, a base de cálculo e as alíquotas utilizadas pelo
contribuinte.

Assim, entende a DRJ que o pedido de restituição formulado pelo contribuinte
não produz o convencimento exigido em torno da verossimilhança da alegação, pois não há
condições de se afirmar que houve o pagamento ou recolhimento indevido ou a maior do que o
devido das contribuições sociais previdenciárias, consoante a exigência estampada no art. 89 da
Lei n° 8.212/91. Por isso, vota-se pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade,
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13601.000019/2008-94

não se reconhecendo o direito creditório pleiteado no Requerimento de Restituição de Valores
Indevidos.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

É o relatório

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.
Considerando que o sujeito passivo afirma ter certamente direito a diversos
créditos, os quais não foram devidamente analisados pelo órgão de origem, e inclusive foram
reconhecidos e concedidos em processos administrativos correlatos, decide esta relatora em
converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora analise a
documentação apresentada e quantifique o crédito solicitado.

O interessado deverá ser cientificado do resultado dessa diligência, com
abertura do prazo de 30 dias para manifestação.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital